Tribunal: TJSP
Processo: 1000515-09.2018.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1000515-09.2018.8.26.0189/50001
Registro: 2020.0000291654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000515-09.2018.8.26.0189/50001, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
EMAIS
URBANISMO
FERNANDÓPOLIS
119
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são embargados VALERIA MANSANO PARRO e CELSO
FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam, em parte, os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1000515-09.2018.8.26.0189/50001
Voto no 1308
Embargos de Declaração Cível no 1000515-09.2018.8.26.0189/50001
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Fernandópolis
Embargante: Emais urbanismo Fernandópolis 119 Empreendimentos Imobiliários
Spe Ltda
Embargdos: Valeria Mansano Parro e Celso Franco
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Parcial ocorrência. Embargos acolhidos em parte.

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão
de fls. 171/180.
A embargante VALÉRIA MANSANO PARRO aponta omissão,
sustentando que não restou consignado no Acórdão a gratuidade concedida à recorrente e
consequente suspensão de exigibilidade dos ônus sucumbenciais.
A embargante EMAIS URBANISMO, por sua vez, também aponta
omissão no julgado, no que tange à não manifestação a respeito dos juros de mora e seu
termo a quo.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, acolhendo, tão
somente, o recurso da embargante EMAIS URBANISMO.
Isso porque, concedida a gratuidade da justiça à recorrente VALÉRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1000515-09.2018.8.26.0189/50001
MANSANO PARRO, desnecessário consignar no v. Aresto a suspensão de exigibilidade
do ônus sucumbencial, porque ex lege (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil).
Quanto aos juros de mora, acolho os embargos opostos.
De fato, restou omissa a decisão a respeito do termo a quo. E, nesse
sentido, aplicável a jurisprudência já consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
para que incidam (os juros de mora) a partir do trânsito em julgado.
Nesse sentido:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores
à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por
iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão” (REsp. n. 1.740.911/DF, Relator Maria Isabel Gallotti, julgado em
14 de agosto de 2019).
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte
apelada, acolhidos aqueles opostos pela parte apelante.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
embargos de declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator